Tribunal: TJBA
Processo: 8037374-93.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037374-93.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IRIS DUARTE JUNIOR Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR EM ATIVIDADE. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO, POR FORÇA DOS ARTS. 22, § 1º, DA LEI 12.016/2009 E 104 DO CDC, EM FACE DA EXISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 8036675-10.2020.8.05.0000. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO À GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET) PERCEBIDA PELO IMPETRANTE. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 103, PARÁGRAFO ÚNICO E 110-C, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. IMPETRANTE EM SUBSTITUIÇÃO. CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO QUE DEVE SER FEITA COM BASE NO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR INCLUSIVE QUANTO AO PERCENTUAL (125%) DA G-CET PAGA AO 1º TENENTE. PRECEDENTE DESTA CORTE EM CASO ANÁLOGO. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Este Tribunal, no julgamento do Mandado de Segurança Coletivo n. 8010270-68.2019.8.05.0000, que versava sobre matéria idêntica ao do presente mandamus, reconheceu em favor do policial militar ativo em substituição ou no exercício de cargo de provimento temporário, o direito ao recebimento da CET no percentual de 125%, em equivalência à patente imediatamente superior ao posto de agregação. PRELIMINARES REEJITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8037374-93.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante IRIS DUARTE JUNIOR e, como impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator